Tribunal: TJBA
Processo: 8000900-46.2023.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000900-46.2023.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA

Advogado(s)
:

APELADO: LEANDRO PIRES MACEDO

Advogado(s)
:
MAYANNA APARECIDA LIMA PINTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. TAXISTA LICENCIADO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EVENTUAL. INCOMPETÊNCIA DA AGERBA. ABUSO DE PODER DE POLÍCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela AGERBA contra sentença que julgou procedente ação preventiva proposta por taxista licenciado no Município de Macarani/BA, para condenar a autarquia em obrigação de não fazer consistente em se abster de multar ou apreender o veículo do autor exclusivamente em razão da realização de transporte de passageiros para fora dos limites municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a AGERBA possui competência para fiscalizar e sancionar taxista licenciado que realiza transporte intermunicipal eventual de passageiros; (ii) estabelecer se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O serviço de táxi possui natureza jurídica de transporte individual, eventual e contratual, sem itinerário, horário ou tarifa previamente definidos, não se confundindo com o transporte coletivo intermunicipal regulado pela Lei Estadual nº 11.378/2009.

4. A definição legal do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros exige características típicas de transporte coletivo, como itinerários e horários fixos, inexistentes na atividade de táxi.

5. O simples fato de o taxista ultrapassar limites territoriais municipais não altera a natureza do serviço nem autoriza a incidência do poder de polícia da AGERBA.

6. A autarquia não comprova a exploração habitual de transporte intermunicipal coletivo irregular, sendo insuficiente o transporte eventual entre municípios para caracterizar infração administrativa.

7. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante da demonstração de ilegalidade, especialmente quando fundada em premissa jurídica equivocada.

8. O controle judicial exercido limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo legítima a intervenção diante de excesso ou desvio de finalidade no exercício do poder de polícia.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolida o entendimento de que o transporte individual por táxi, ainda que intermunicipal, não se submete à regulação da AGERBA.

10. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa observam o art. 85, §2º, do CPC, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo excesso a justificar redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O transporte individual de passageiros por táxi, ainda que realizado entre municípios, não se submete à regulação e ao poder de polícia da AGERBA quando ausentes características de transporte coletivo intermunicipal. 2. O exercício do poder de polícia administrativa exige estrita observância dos limites legais, sendo ilegítima a atuação fundada em equiparação indevida entre transporte individual e coletivo. 3. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada pelo controle judicial de legalidade. 4. Honorários advocatícios fixados no mínimo legal, conforme o art. 85, §2º, do CPC, não comportam redução quando observados os critérios legais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
APELAÇÃO
Nº 8000900-46.2023.8.05.0155, em que figura como apelante
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA
e como apelado
LEANDRO PIRES MACEDO
, identificados de forma preambular
, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
da apelação interposta e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, tudo nos termos do voto do Eminente Relator, que a este se incorpora.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)